Tribunal: TJPA
Processo: 0001384-42.2017.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001384-42.2017.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, ELMESSO DE JESUS RODRIGUES

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO
. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO. ATO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA NO REGIME JURÍDICO ÚNICO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO COMPROVADA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA ANULAR O ATO DE REMOÇÃO E MANTER O IMPETRANTE NA LOTAÇÃO ORIGINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

Reexame necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre PA, nos autos do mandado de segurança impetrado por servidor municipal contra ato do Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Terras de Monte Alegre, em que pleiteava a nulidade do Memorando n. 014/2017, que determinou sua remoção
ex oficio
.

2. O art. 20, § 4º do Regime Jurídico Único dos servidores do Município de Monte Alegre veda expressamente a remoção de servidores em estágio probatório.

3. O ato administrativo de remoção, ainda que discricionário, deve balizar-se pelos parâmetros legais a ele concernentes para que não se caracterize como arbitrário.

4. Sentença mantida em reexame necessário.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de reexame necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre PA, nos autos do mandado de segurança impetrado por Elmesso de Jesus Rodrigues contra ato supostamente ilegal e abusivo do Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Terras de Monte Alegre, em que pleiteava a nulidade do Memorando n. 014/2017, que determinou sua nova lotação da Comunidade Rural de Terra Preta do Maripá para a Comunidade do Bom Jardim - Região da Costa do Amazonas. A segurança foi concedida nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para em via de consequência ANULAR a relotação do impetrante, devendo o mesmo ser mantido na sua lotação de origem, qual seja, COMUNIDADE RURAL DE TERRA PRETA DO MARIPÁ, até o término do período de seu estágio probatório.. (...)

Na sua petição inicial, o Impetrante relatou que é servidor efetivo do Município de Monte Alegre e que tomou posse no cargo de Auxiliar Operacional - Zona Rural em 02/04/2016, após ter sido classificado no 12° lugar no Concurso Público n. 004/2015 daquele Município, cuja homologação ocorreu no dia 25/06/2016.

Narrou que até o momento da impetração encontrava-se, portanto, em estágio probatório conforme Termo de Posse.

Contudo, afirmou que, no dia 25/01/2017, teria sido surpreendido ao tomar conhecimento do MEMO n. 014/2017, da lavra do Secretário de Obras, Urbanismo e Terras Patrimoniais, informando-o que a partir daquela data seria transferido para a Comunidade Ribeirinha de Bom Jardim - Região da Costa do Amazonas.

Assevera que no referido documento não consta qualquer motivação por parte da Administração Pública Municipal a justificar tal ato, ademais ainda se encontrava em Estágio Probatório, pelo que sua remoção seria vedada pelo art. 20, §4°, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais.

Também destacou que o ato atacado nesta impetração impõe a ele situação que o leva a ficar longe de sua família, até porque o acesso à Região da Beira do Amazonas se dá unicamente por via fluvial.

Pediu medida liminar para a imediata suspensão dos efeitos do MEMO n. 014/2017 e a sua consequente manutenção em seu local original de trabalho na Comunidade Rural de Terra Preta do Maripá. No mérito, pediu a concessão definitiva da segurança.

A medida liminar foi deferida pelo Juízo
a quo
, conforme ID. 2267414.

Prestadas as devidas informações pela Autoridade Coatora (ID. 2267416), o Juízo de primeiro grau concedeu a segurança nos termos expostos alhures (ID. 2267420).

Nenhuma das partes interpôs recurso.

O Representante do Ministério Público atuantes neste Tribunal opinou pela manutenção da sentença (ID. 2498084).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em saber se foi acertada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que concedeu a segurança para anular a relotação do Impetrante, garantindo sua permanência na sua lotação de origem, qual seja, COMUNIDADE RURAL DE TERRA PRETA DO MARIPÁ, até o término do período de seu estágio probatório.

A sentença não merece reparos.

Ao apreciar a legalidade do ato de remoção ex-ofício do Impetrante, a sentença reexaminada concedeu a segurança para determinar a nulidade do ato de remanejamento do servidor por falta de motivação, determinando a permanência no local em que estava exercendo suas atribuições.

É certo que, via de regra, a remoção de servidor é ato discricionário da Administração Pública que pode ocorrer para suprir necessidade do serviço público, não consistindo a priori em violação ao direito de quem foi removido, tendo em vista que efetividade não se confunde com inamovibilidade.

Todavia, todo ato administrativo, mesmo que de natureza discricionária, deve estar de acordo com os parâmetros legais que autorizam sua realização, sob pena de ser invalidado pela própria Administração Pública ou pelo Poder Judiciário.

Ora, a determinação do local de lotação do servidor está no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, mas deve respeitar as normas legais pois não se trata de arbitrariedade.

Assim, há a previsão expressa no art. 20, § 4º da Lei municipal n. 4.080/93, que instituiu o Regime Jurídico dos servidores do Município de Monte Alegre, no sentido de que o servidor em estágio probatório não pode ser removido.

É a redação do referido dispositivo:

§ 4º. O funcionário não poderá ser promovido, transferido, removido, redistribuído, reclassificado ou posto a disposição de outros órgãos ou entidades, e nem obter as licenças constantes nos incisos VI, X e XI do artigo 74, durante o período de estágio”.

Da simples leitura do dispositivo acima transcrito percebe-se que o ato ora atacado contrariou os limites legais da remoção, tendo sido realizado de forma contrária ao que preceitua o próprio regime jurídico do servidor impetrante.

Por todo o exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO, MANTENHO A SENTENÇA
prolatada em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2021